Tribunal: TJES
Processo: 5012817-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012817-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELLINGTON MOULIN DE MORAES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCMD. INCIDÊNCIA SOBRE BENS DESAPROPRIADOS DO ESPÓLIO. DÍVIDAS DO FALECIDO ANTERIORES AO ÓBITO. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA ANULADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no inventário que homologou laudo da Fazenda Pública Estadual fixando a base de cálculo do ITCMD sobre a totalidade dos bens do espólio, inclusive sobre valores provenientes de desapropriações ocorridas após o óbito, os quais foram utilizados para pagamento de dívidas do falecido. O agravante sustenta a não incidência do imposto sobre tais valores, sob o argumento de que não foram efetivamente transmitidos aos herdeiros, por terem sido consumidos no adimplemento de obrigações anteriores à sucessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ITCMD pode incidir sobre valores oriundos de desapropriações que foram integralmente utilizados para quitar dívidas do de cujus, sem que houvesse acréscimo patrimonial aos herdeiros; (ii) determinar a quem incumbe o ônus da prova quanto à destinação dessas verbas para fins de exclusão da base de cálculo do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A herança, como universalidade jurídica, compreende bens, direitos e obrigações do falecido, destinando-se prioritariamente à satisfação das dívidas do espólio, conforme os arts. 1.791, 1.792 e 1.997 do Código Civil.

A Constituição Federal (art. 155, I) e a legislação estadual (Lei Estadual n.º 10.011/2013/ES, art. 10) estabelecem que o ITCMD incide sobre a transmissão causa mortis de bens ou direitos, tendo como base de cálculo o valor venal dos bens efetivamente transmitidos aos herdeiros.

A jurisprudência consolidada do TJSP e do STJ reconhece que o ITCMD incide sobre o patrimônio líquido efetivamente transmitido, permitindo o abatimento de dívidas do falecido da base de cálculo do imposto, desde que haja prova robusta da existência da dívida e de sua quitação com recursos do espólio.

A ausência de regra expressa na legislação estadual sobre o abatimento das dívidas não impede, à luz dos princípios constitucionais e civis, o reconhecimento da não incidência do imposto sobre valores que não ingressaram no patrimônio dos herdeiros.

O abatimento exige prova documental idônea, sendo ônus dos herdeiros demonstrar que os valores obtidos nas desapropriações foram aplicados integral e exclusivamente na quitação de dívidas do falecido, conforme entendimento reiterado do STJ (AREsp 2.735.649/SP).

No caso concreto, embora existam indícios relevantes de que os valores de indenizações foram utilizados para pagamento de dívidas (como certidões negativas e DARFs), o conjunto probatório é insuficiente para excluir, de imediato, a incidência do imposto sobre tais valores, não havendo comprovação da destinação específica dos recursos.

Impõe-se a anulação da decisão homologatória do laudo fazendário e a reabertura da instrução para produção de prova documental que demonstre a destinação dos valores das desapropriações, assegurando-se contraditório à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ITCMD incide sobre o patrimônio líquido transmitido aos herdeiros, excluindo-se os valores utilizados integralmente para o pagamento de dívidas do falecido.

A exclusão de valores da base de cálculo do ITCMD por terem sido consumidos em dívidas do espólio exige prova documental robusta da destinação dos recursos.

Cabe aos herdeiros o ônus da prova acerca da quitação das dívidas com recursos do espólio, sob pena de prevalência do laudo fazendário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Wellington Moulin De Moraes
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que, nos autos da Ação de Inventário (Processo n° 0001225-27.2009.8.08.0039), homologou o laudo relativo aos valores atribuídos pela Fazenda Pública em relação aos bens constantes do Inventário.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em suma, que: a) a decisão agravada homologou o laudo da Fazenda Pública, fazendo incidir o ITCMD sobre bens que foram desapropriados, e cujos valores foram utilizados para o pagamento de dívidas do espólio; b) as dívidas do espólio quitadas com os valores das desapropriações são anteriores ao óbito do autor da herança , sendo o óbito (fato gerador do ITCMD) anterior à desapropriação; c) o inconformismo se funda na homologação do laudo que não considerou as dívidas anteriores ao óbito do autor da herança, o que, no seu entendimento, caracteriza cobrança indevida ou bitributação, pois o ITCMD incidiria sobre bens que sequer seriam partilhados; d) O fato gerador do ITCMD, que é a abertura da sucessão na data do óbito, deve ser conjugado com a existência de dívidas anteriores à morte, as quais devem ser deduzidas do valor da herança para fins de incidência do imposto; e) a cobrança do ITCMD sobre todo o acervo hereditário, incluindo os bens desapropriados para quitar dívidas anteriores ao óbito, viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da não-surpresa.

Verificados e preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, ingressa-se na apreciação do mérito. A controvérsia devolvida a este Tribunal, tal como bem delimitada nas razões recursais e nas contrarrazões, não reside na existência ou inexistência de dívidas do espólio – ponto que é, inclusive, incontroverso, à vista das penhoras no rosto dos autos, dos parcelamentos noticiados e dos comprovantes de quitação de débitos fiscais – nem tampouco no fato de que houve desapropriação de bens após o óbito, com levantamento de valores pela viúva meeira. O que se discute, em rigor, é:
(i)
se, à luz do sistema sucessório e tributário, o ITCMD pode incidir sobre bens ou valores que jamais ingressaram no patrimônio dos herdeiros por terem sido consumidos no pagamento de dívidas do de cujus; e
(ii)
quem suporta o ônus da prova acerca da alegada destinação das indenizações de desapropriação ao pagamento dessas dívidas, assim como o grau de robustez probatória exigível para afastar – total ou parcialmente – a incidência do imposto.

Entendo que a resposta a essas questões conduz, inevitavelmente, a uma solução intermediária, na linha de dar parcial provimento ao agravo, não para, desde logo, afastar a incidência do ITCMD sobre os bens desapropriados, mas para cassar a decisão homologatória do laudo fazendário e determinar que o juízo de origem oportunize aos herdeiros a produção de prova documental idônea e inequívoca acerca da destinação das indenizações ao pagamento de dívidas do falecido, à luz de uma compreensão constitucionalmente orientada do que seja, de fato, “herança” para fins de tributação.

O ponto de partida é o princípio da saisine, consagrado no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. A herança, entretanto, não é uma simples “massa de bens”; trata-se de uma universalidade jurídica (art. 1.791 do CC), que compreende, de forma unitária, bens, direitos e obrigações do falecido, até que se proceda à partilha. Nessa perspectiva, o Código Civil explicita dois comandos de grande relevo para o caso:

– o art. 1.792 dispõe que “o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança”;

– o art. 1.997 estabelece que “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, cada herdeiro responde na proporção da parte que na herança lhe coube”.

Da conjugação desses dispositivos resulta uma ideia central: a herança, antes de ser fonte de acréscimo patrimonial aos herdeiros, é massa patrimonial destinada, prioritariamente, a satisfazer as dívidas do de cujus, preservando-se os herdeiros de responsabilidade além das forças do acervo. Somente após o “acerto de contas” com os credores é que se tem, propriamente, o monte partível, isto é, o patrimônio líquido que se transmite aos sucessores.

Portanto, sob a ótica do direito civil, é incorreto equiparar, de maneira simplista, “patrimônio do falecido na data do óbito” a “patrimônio transmitido aos herdeiros”. Entre uma coisa e outra, intermedeia-se a função da herança como garantia comum dos credores.

No plano tributário, a Constituição Federal, em seu art. 155, I, atribui aos Estados e ao Distrito Federal competência para instituir imposto “sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos”. A Constituição não tributa “a existência de patrimônio do morto”, mas a transmissão causa mortis desse patrimônio.

O Código Tributário Nacional, por sua vez, ao tratar da base de cálculo do imposto de transmissão (no contexto do ITBI), estabelece, no art. 38, que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”. Embora o dispositivo se refira, literalmente, ao tributo sobre transmissão inter vivos, a doutrina e a jurisprudência o tomam como parâmetro geral: a base de cálculo do imposto de transmissão – inclusive causa mortis – é o valor venal daquilo que efetivamente é transmitido, seja bem, seja direito.

A legislação estadual de regência, no caso o Estado do Espírito Santo, caminhou no mesmo sentido. A Lei Estadual n.º 10.011/2013, ao disciplinar o ITCMD, estabelece, em seu art. 6º, I, “a”, que o fato gerador, na hipótese de transmissão causa mortis, ocorre na data da abertura da sucessão (data do óbito), e, no art. 10, que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados”.

O ponto sensível está em que a lei estadual, ao cuidar da não incidência (art. 5º) e das isenções (art. 7º), não menciona expressamente as dívidas do espólio nem trata, de modo específico, da parcela do acervo consumida em pagamento de obrigações do falecido. Também não traz regra que autorize, em termos literais, a dedução das dívidas da base de cálculo.

Todavia, isso não significa que seja juridicamente admissível tributar como herança aquilo que, à luz do próprio sistema sucessório, jamais se tornou herança; vale dizer, bens ou valores que foram integral e exclusivamente utilizados para quitar dívidas anteriores ao óbito, sem que qualquer fração houvesse sido incorporada ao patrimônio dos herdeiros.

Nesses casos, o que se verifica é a inexistência do próprio fato gerador, porque não houve “transmissão causa mortis de bens ou direitos” aos herdeiros naquela fração patrimonial. A herança, naquilo que foi consumido pelos credores, não cumpriu a função de enriquecer os sucessores, mas apenas a sua vocação de responder pelas dívidas do falecido (art. 1.997 do CC). Não há, pois, base econômica para incidência do ITCMD nessa parcela, exatamente porque não houve acréscimo patrimonial aos herdeiros.

A tese segundo a qual o ITCMD incide sobre o patrimônio líquido transmitido, e não sobre o monte-mor bruto, vem sendo expressamente afirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em precedentes recentes, muito bem fundamentados. Na Remessa Necessária Cível n.º 1052604-19.2024.8.26.0053, 11ª Câmara de Direito Público (julg. 24/07/2025), ficou assentado, em mandado de segurança, que:

“O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação incide sobre o patrimônio líquido transmitido aos herdeiros, conforme interpretação dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil. O art. 12 da Lei Estadual nº 10.705/2000, que veda o abatimento de dívidas do espólio na base de cálculo do ITCMD, conflita com a legislação federal de regência, notadamente os arts. 35 e 38 do CTN, e os arts. 1.792, 1.847 e 1.997 do Código Civil. Revogação tácita da norma estadual (...) Ofensa aos princípios da capacidade econômica e da não confiscatoriedade. Cabível, portanto, o abatimento das dívidas do falecido da base de cálculo do ITCMD.”

Em outro precedente, o Agravo de Instrumento n.º 2092374-06.2020.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado (julg. 18/06/2020), o TJSP, enfrentando especificamente decisão que havia indeferido o abatimento das dívidas deixadas pelo falecido na base de cálculo do ITCMD, reformou o decisum, consignando que:

“Base de cálculo é o monte partível, excluídas as dívidas do espólio. Inteligência dos artigos 1.792 e 1.997, ambos do Código Civil. (...) Recurso provido para determinar que a base de cálculo do ITCMD seja o valor líquido do monte partível, excluídas as dívidas do espólio.”

Na mesma esteira de compreensão, na Apelação Cível n.º 1008908-63.2023.8.26.0506, 11ª Câmara de Direito Público (julg. 19/12/2024), em mandado de segurança sobre base de cálculo do ITCMD e dívidas do autor da herança, o Tribunal paulista reiterou a tese de fundo, mas negou o abatimento de determinados valores por falta de prova de que constituíam, efetivamente, dívidas da falecida, afirmando:

“O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação incide sobre o patrimônio líquido transmitido aos herdeiros (...). É cabível, portanto, o abatimento das dívidas do falecido da base de cálculo do ITCMD. (...) Documentação carreada aos autos, contudo, que não comprova a existência das agitadas dívidas em nome da falecida (...). Desta forma, por não se tratar de dívida do falecido, inviável o abatimento de tais valores da base de cálculo do imposto. (...) Sentença parcialmente reformada.”

Resta claro, portanto, que os três acórdãos deixam claro, de forma cristalina, que:
a)
o ITCMD incide sobre o patrimônio líquido transmitido aos herdeiros (monte partível), à luz dos arts. 1.792 e 1.997 do CC, bem como dos arts. 35 e 38 do CTN;
b)
é cabível o abatimento das dívidas do falecido da base de cálculo do ITCMD, pois a base deve refletir a herança líquida, e não o patrimônio bruto;
c)
contudo, o abatimento exige prova, cabendo ao contribuinte demonstrar que se trata de dívidas efetivamente imputáveis ao falecido e que repercutem, concretamente, na diminuição do patrimônio transmitido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não apenas toma conhecimento desses entendimentos do TJSP, como os preserva. No Agravo em Recurso Especial n.º 1.264.688/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, o STJ examinou recurso da Fazenda paulista contra acórdão do TJSP cuja ementa, expressamente transcrita na decisão, afirma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE O CÁLCULO DO ITCMD. A base de cálculo é o monte partível, excluídas as dívidas do espólio. Precedentes deste E. Tribunal. RECURSO IMPROVIDO.”

A Corte Superior, após registrar que o acórdão estava lastreado em legislação estadual (Lei 10.705/2000/SP), conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, aplicando, por analogia, a Súmula 280/STF (ofensa a direito local não enseja REsp). Ou seja, o STJ não reformou o acórdão que havia fixado, de modo claro, que a base de cálculo do ITCMD é o monte partível, excluídas as dívidas do espólio.

Situação análoga se verifica no Agravo em Recurso Especial n.º 855.889/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, em que o acórdão do TJSP, também transcrito na decisão, fora assim ementado:

“INVENTÁRIO – ITCMD – A BASE DE CÁLCULO DEVE CORRESPONDER AO MONTE PARTÍVEL, JÁ ABATIDAS AS DÍVIDAS DO FALECIDO – (...) POSSIBILIDADE DE OS HERDEIROS ABATEREM O VALOR DAS DÍVIDAS DO VALOR VENAL DE UM DOS IMÓVEIS TRANSMITIDOS, A FIM DE DAR EFETIVIDADE À DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA – AGRAVO PROVIDO.”

Ainda mais importante, para o recorte desta causa, é o recente Agravo em Recurso Especial n.º 2.735.649/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 04/10/2024, em que se discutia ação de repetição de indébito de ITCMD fundada na tese de que o imposto teria incidido sobre parcela do patrimônio que, na verdade, serviria para quitar dívida de mútuo deixada pelo falecido. Nesse caso, o acórdão do TJSP, cuja ementa é reproduzida na decisão do STJ, foi claro ao afirmar que:

“Apesar de ser possível a exclusão das dívidas do de cujus da base de cálculo do tributo, é imprescindível a demonstração de que houve a transferência da dívida aos herdeiros. Os autores não se desincumbiram de seu ônus processual (art. 373, I, do CPC). Não havendo nada nos autos que comprove que os herdeiros pagaram a dívida ou sequer que foram cobrados pelo credor, não há prova de que houve incidência do imposto sobre uma parcela que não foi acrescida no patrimônio do herdeiro com o recebimento de seu quinhão.”

Ao examinar o agravo em recurso especial, o Min. Francisco Falcão manteve integralmente esse entendimento, destacando que: (i) o fundamento da improcedência na origem foi a inexistência de prova de cobrança da dívida em face dos herdeiros e de seu efetivo pagamento, não se demonstrando que o valor transferido aos sucessores foi reduzido em razão da dívida; (ii) competia aos autores, à luz do art. 373, I, do CPC, provar que o patrimônio herdado fora efetivamente diminuído pela assunção e quitação do mútuo; (iii) sem essa prova, não há como reconhecer que o ITCMD incidiu sobre parcela que não ingressou no patrimônio dos herdeiros; (iv) reverter tal entendimento exigiria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.

O referido acórdão do STJ, portanto, confirma duas premissas fundamentais para o presente caso: (1) É juridicamente possível excluir, da base de cálculo do ITCMD, dívidas do de cujus, na medida em que elas reduzem o patrimônio efetivamente transmitido; (2) O ônus de provar, de forma robusta e documental, que a dívida foi efetivamente suportada e paga pelos herdeiros, com redução concreta do patrimônio transmitido, recai sobre quem pretende o abatimento, não bastando mera referência abstrata à existência de débitos.

Forçoso reconhecer que o quadro que emerge, tanto da jurisprudência do TJSP (nos julgados indicados) como do STJ (nos AREsp 1.264.688/SP, 855.889/SP e 2.735.649/SP) é coerente ao afirmar que o ITCMD não deve incidir sobre aquilo que não constitui, de fato, herança, sendo legítimo, portanto, pensar em herança líquida tributável, com exclusão das dívidas do espólio que façam com que determinada fração do acervo jamais ingresse no patrimônio dos herdeiros. Contudo, tal exclusão depende de prova, cabendo aos herdeiros demonstrar concretamente que o imposto, na situação concreta, incidiu sobre parcela que não lhes trouxe acréscimo patrimonial, porque foi consumida por dívidas do falecido.

Transpondo esse quadro para a situação sob exame, tem-se que é incontroversa a existência de dívidas relevantes do falecido, anteriores ao óbito, inclusive com execuções fiscais e penhoras no rosto dos autos do inventário; da mesma forma, é igualmente incontroversa a realização de desapropriações de imóveis do espólio (CESAN e Município de Pancas), com indenizações levantadas pela viúva meeira, contendo os autos comprovantes de pagamentos de dívidas, inclusive DARFs expressivos e certidões negativas subsequentes, o que indica, de forma concreta, que houve quitação de débitos fiscais.

O que não resulta, ainda, demonstrado de forma documental idônea e inequívoca é:

(a) Se, em que extensão e de que modo os valores das desapropriações foram diretamente aplicados no pagamento das dívidas do falecido;

(b) Se tais pagamentos consumiram integralmente as indenizações, de forma a afastar qualquer acréscimo patrimonial para os herdeiros naquela fração, ou se houve saldo remanescente, o qual, então, constituiria herança tributável;

(c) Qual a repercussão contábil exata dessa dinâmica sobre a base de cálculo do ITCMD.

Em outras palavras: o conjunto probatório atual aponta fortemente na direção alegada pelos herdeiros (valores de desapropriação + dívidas antigas + pagamentos e certidões negativas), mas não fecha o circuito probatório exigido pela jurisprudência: não há, por exemplo, extratos bancários vinculando, de forma clara, o crédito das indenizações ao débito decorrente dos pagamentos das dívidas, com indicação da totalidade ou parcialidade dessa destinação, nem atos judiciais ou fiscais que estabeleçam, expressamente, que os valores oriundos da desapropriação foram canalizados para as execuções A, B, C, reduzindo o quinhão transmissível.

À luz do que decidiu o STJ no AREsp 2.735.649/SP, não se pode, em tal cenário, simplesmente acolher, de imediato, a pretensão de afastar a incidência do ITCMD sobre a totalidade dos imóveis desapropriados, sob pena de violar a regra do ônus da prova (art. 373, I, CPC) e de admitir, sem lastro probatório suficiente, que não houve qualquer acréscimo patrimonial aos herdeiros na parcela discutida.

Por outro lado, também não é juridicamente aceitável manter, sem qualquer ressalva, a decisão agravada que homologou automaticamente o laudo fazendário, como se a discussão sobre a herança líquida fosse irrelevante e como se fosse indiferente, para a incidência do ITCMD, o fato de que bens do espólio possam ter sido integralmente consumidos em pagamento de dívidas do de cujus.

É preciso reconhecer, à luz do sistema (CC + CF + CTN + Lei estadual) e da jurisprudência (TJSP e STJ nos precedentes citados), que: (i) se ficar demonstrado, de forma documental inequívoca, que os valores das desapropriações foram integral e exclusivamente utilizados para pagar dívidas do falecido, de modo a não sobrar qualquer saldo partilhável, então, nessa fração patrimonial, não terá havido transmissão causa mortis tributável, e, por conseguinte, não incidirá ITCMD; (ii) se houver demonstração de que apenas parte dos valores foi usada para quitação de dívidas, restando saldo positivo que ingressou no patrimônio dos herdeiros, o ITCMD deverá incidir sobre esse saldo, como expressão do patrimônio líquido transmitido; (iii) se os herdeiros não se desincumbirem de produzir prova robusta dessa destinação, tanto da existência e natureza das dívidas quanto do uso efetivo do produto das desapropriações para quitá-las, prevalecerá a situação já fixada no laudo fazendário, com possibilidade de tributação, ao menos, sobre a parte não comprovadamente absorvida pelas dívidas.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e, no mérito, a ele
dou parcial provimento
para

anular a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem: (a) intime o inventariante e os herdeiros para que apresentem prova documental idônea e inequívoca demonstrando de que forma se deu o pagamento das dívidas do falecido, inclusive indicando se e em que medida os valores auferidos com as desapropriações dos imóveis foram diretamente utilizados para a sua quitação; (b) assegure à Fazenda Pública Estadual vista dos autos para manifestação; e (c) após, adote as providências que entender necessárias à adequada apuração da base de cálculo do ITCMD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.